Tribunal: TJES
Processo: 5010413-47.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010413-47.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SIMONE CANAL MINIGUITE
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010413-47.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RECORRIDO:
SIMONE CANAL MINIGUITE
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO NÃO ACOLHIDA. ASSESSOR DE JUIZ. ADI Nº 4013. REAJUSTE NA REMUNERAÇÃO BASE. SERVIDOR TEM DIREITO A RECEBER AS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. EXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por
SIMONE CANAL MINIGUITE
em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora argumenta exercer o cargo comissionado de Assessora de Juiz do Poder Judiciário Estadual desde setembro de 2014, e que a Lei Estadual 10.278/14 visava repor perdas inflacionárias para a categoria. Sustenta que os servidores teriam direito a um reajuste escalonado dos vencimentos, que passaria a produzir efeitos a partir de sua publicação. Todavia, alega que sobreveio a edição da Lei 10.470/2015 que postergou os reajustes de 2016 e 2017 para os anos de 2018 e 2019, sustentando que referida norma é inconstitucional por afrontar o direito adquirido e a irredutibilidade de vencimentos.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares e
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
a pretensão autoral para
DECLARAR
a inconstitucionalidade
incidenter tantum
, com efeito
ex tunc
, do artigo 3º, da Lei Estadual nº 10.470/2015, restabelecendo, assim, os reajustes concedidos pela Lei Estadual nº 10.278/2014, em favor do(a) autor(a), e
CONDENAR
o Estado requerido a pagar ao(à) requerente as diferenças remuneratórias no vencimento base no período a partir de 04/04/2017 (observado à prescrição quinquenal) à 31/12/2018, previstas no artigo 3º, da Lei Estadual nº 10.278/2014, acrescidos de juros de mora (a contar da citação) e atualização monetária (desde o efetivo prejuízo), pelos índices aplicáveis à Fazenda Pública. Via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Irresignada com a sentença no ID 6570678, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando a prescrição do fundo de direito, porquanto o termo inicial de contagem é a publicação do ato/lei apontado como violador do direito. Aduz que a lei que postergou a vigência do reajuste é constitucional, na medida em que a norma que previa o reajuste não estava vigente no momento da postergação.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

De início, rejeito a preliminar de prescrição do fundo de direito, na medida em que o presente caso se trata de relação jurídica de trato sucessivo, devendo ser aplicada a Súmula 85 do STJ, tendo em vista que
são devidas as parcelas que teriam sido suprimidas no quinquênio anterior ao ingresso desta demanda.

No mérito, certo é que com a publicação da Lei n. 10.278/14, os direitos concedidos restaram incorporados imediatamente à esfera patrimonial dos beneficiários, postergando-se apenas o exercício destes direitos a uma data futura.

Ademais, o direito adquirido é tanto aquele cujo exercício é imediato quanto aquele concedido em determinado momento com data certa de exercício. Conforme narrado, este é exatamente o caso dos autos, pois a Lei n. 10.470/2015 postergou os reajustes na remuneração dos servidores para os anos de 2018 e 2019. A questão, aqui, é de irredutibilidade de vencimentos e não de ausência de direito a regime jurídico.

Assim sendo, entendo que o recebimento dos valores se tornou direito adquirido da recorrida. Outrossim, por se tratar de direito adquirido, este passa a integrar o patrimônio jurídico da parte autora, mesmo que efetivo exercício contasse com um termo prefixado.

Não há que se falar em
vacatio legis
, pois, conforme dito, o direito aos reajustes passou a integrar a esfera jurídica de seus titulares no momento da entrada em vigor da lei que os concedeu, sendo inconstitucional a lei que posteriormente suspendeu o pagamento na data estipulada originalmente. Por assim ser, não merece prosperar o argumento levantado pelo Estado de que haveria tão somente expectativa de direito dos servidores.

De mais a mais, no caso concreto não há efeito vinculante no julgamento da ADI 6196/MS, como sustentado nas razões recursais, posto que se trata de situação diversa (lei de outro Estado da Federação) da discutida nos autos, apesar de semelhante, sendo que me filio ao entendimento esposado pelo STF no julgamento da ADI 4013/TO.

Por fim, em recente julgamento realizado pela Turma de Uniformização deste Estado, no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 0000049-30.2022.8.08.9101,
com efeito vinculante
, restara ementado, que o pagamento é devido, independentemente da discussão acerca da inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 10.470/2015.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)